Tribunal: TJES
Processo: 5005772-70.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005772-70.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIANO CALIMAN

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO RECONHECIDA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC E IPCA. RECURSO PROVIDO.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. Constatada omissão no acórdão embargado quanto à incidência dos juros de mora e correção monetária sobre a condenação.

3. A correção monetária deve incidir pelo IPCA desde a data do efetivo prejuízo, e os juros de mora pela Taxa SELIC, a partir da citação, conforme os arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º, ambos do CC.

4. Embargos de declaração acolhidos.

Vitória, 18 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível n. 5005772-70.2022.8.08.0006

Embargante: Itaú Unibanco S.A.

Embargado: Luciano Caliman

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Itaú Unibanco S.A. contra o acórdão de id 13843783, que negou provimento aos recursos interpostos, mantendo a sentença de origem que declarou a ilegalidade das tarifas de seguro proteção financeira e avaliação do bem.

Nas razões recursais de id 14085933, o embargante alega em síntese que o acórdão embargado incorreu em omissão por não ter determinado a aplicação da Taxa Selic como fator único de correção monetária e juros moratórios sobre a condenação.

Contrarrazões apresentadas no id 14328278.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 25 de junho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

Conforme alegado pelo embargante, o acórdão não se manifestou especificamente acerca da taxa de correção monetária e dos juros de mora incidentes sobre a condenação.

Nos termos do art. 389 do CC, a mora do devedor importa no pagamento de juros, atualização monetária e honorários advocatícios, sem prejuízo da indenização por perdas e danos, ao passo que seu parágrafo único preceitua que
"Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)"
.

Por sua vez, a Lei n. 14.905/2024 alterou o art. 406 do CC, estabelecendo no seu §1º que
"A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código"
.

Diante do exposto,
acolho
os embargos de declaração para sanar a omissão apontada e determinar que, sobre a condenação, incida correção monetária pelo IPCA a partir do efetivo prejuízo e juros pela taxa Selic a partir da citação, na forma de cálculo estabelecida nos arts. 389, parágrafo único e 406 do CC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão virtual do dia 18.08.2025 a 22.08.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.